Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
3. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.